Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-71.2021.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000253-71.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA LISBOA - CPF: 060.015.886-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVALDO MANOEL JOAQUIM DA SILVA - CPF: 030.949.141-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 5.o, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
MODIFICAÇÃO DO ACRÉSCIMO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
, A FIM DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DE 1/8, A
INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL

– IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES AMPARADO NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

-
Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo da discricionariedade que lhe conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MARCELO DE SOUZA LISBOA

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DE SOUZA LISBOA
contra a r. sentença de ID 167539210 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari - MT nos autos da ação penal n.o 1000253-71.2021.8.11.0092, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 155, § 5.o, do Código Penal
, à pena privativa d
e liberdade de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, sem a imposição da pena de multa.

Nas razões recursais de ID 167539229, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja
a retificação da pena-base
,
a fim de que o acréscimo derivado da negativação de uma circunstância judicial observe um dos critérios firmados pelo ordenamento jurídico, consistente na incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal.

Em contrarrazões vistas no ID

167539231, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 172758172 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
MARCELO DE SOUZA LISBOA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 5.o, do Código Penal, pois, na data de
26 de março de 2021
, por volta das 16h30, nas proximidades do
“Hotel Valetim”
, na cidade de Alto Taquari – MT,
subtraiu
em proveito próprio

uma motocicleta Honda NX 4011 Falcon, pertencente à vítima
Erivaldo Manoel Joaquim da Silva
,
e, na sequência, a
conduziu para outro Estado da Federação.

Nos termos delineados na exordial acusatória, o recorrente se aproveitou do fato de a vítima ter ingressado no estabelecimento comercial para subtrair a motocicleta que estava estacionada na via pública. Ato contínuo, empreendeu fuga na posse da
res furtiva
e se dirigiu à cidade de Chapadão do Céu, localizada no Estado de Goiás.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à apreciação da tese recursal.

- Da dosimetria penal:

No tocante à temática, malgrado a defesa vindique readequação da pena-base, sob o viés de que a exasperação efetivada pela autoridade judiciária, após atribuir carga negativa nos antecedentes criminais, revela-se desproporcional, pois
ultrapassa um dos critérios matemáticos sugeridos pelo ordenamento jurídico, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não prospera
.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da r. sentença,
verbis
:

“(...)
Quanto aos antecedentes
, observo que o réu cumpre pena no executivo de no 2000021-22.2021.811.0034, onde executa-se a condenação dos autos de no: 0000893-42.2019.8.11.0034 (Vara única de Dom Aquino). Todavia, por enquadrar-se no conceito de reincidência (art. 63 e 64, I, CP), não será valorada nesta primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. Por outro lado,
verifico que o réu também ostenta condenação criminal nos autos no 1000560- 81.2020.8.11.0020, na Segunda Vara de Alto Araguaia/MT (da qual este julgador é titular), com trânsito em julgado em 20/08/2021, ou seja, data em que já tramitava a presente ação penal, circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ
(HC 262254/SP).

(...) Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 5o, do Código Penal,
em 03 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão
”.
(
sic
– ID 167539218 - Pág. 5)

A despeito dos judiciosos argumentos defensivos, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, deve-se prestigiar a atuação discricionária do julgador, porquanto
não se vislumbra desproporcionalidade
entre o valor vindicado pela defesa [03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão] e aquele efetivamente imposto na r. sentença [03 anos e 08 meses de reclusão], além do que há particularidade concreta para justificar o aumento efetivado, esta consistente no fato de a condenação pretérita descrita nos maus antecedentes criminais se referir à prática do crime estupro [art. 213 do Código Penal], o qual é inserido no rol de crimes hediondos, sabidamente mais gravoso.

Destarte, ainda que contrário aos interesses da i. Defesa, subsiste o emprego de um dos critérios convalidados pela jurisprudência, razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DE SOUZA LISBOA
, mantendo incólumes os termos da r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari - MT nos autos da ação penal n.o 1000253-71.2021.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023